Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E EXTENSA FOLHA CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FLAGRANTE PREPARADO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas qualificado e receptação, para a garantia da ordem pública, porquanto possui condenações criminais definitivas e extensa folha penal, bem como lhe foram deferidas medidas cautelares em outro processo, sendo dada outra chance de seguir seu curso e levar vida digna, livre de ilícitos penais, mas, ao revés, prefere se manter no mundo criminoso, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. A alegação de flagrante preparado não procede, porquanto não restou comprovado nos autos, tendo o juízo considerado válido o flagrante, não havendo que se cogitar de aplicação da Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.